Tribunal: TJSP
Processo: 2082540-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR À PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – INSURGÊNCIA DEDUZIDA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NEM SE PODERIA ADMITIR, DESCABENDO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR À PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – INSURGÊNCIA DEDUZIDA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NEM SE PODERIA ADMITIR, DESCABENDO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO – PRECEDENTES – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR SEQUER FORMULADO PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE, NÃO SE ADMITINDO AQUI SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DIREITO ALEGADO, ADEMAIS, QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082540-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente ERICA MARIA
BERNARDO DE OLIVEIRA SOUZA e Impetrante DANIELLE MAZZONI SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da
impetrção e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082540-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19797
2
Voto 19797
Habeas Corpus no 2082540-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Danielle Mazzoni Silveira
Paciente: ERICA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA SOUZA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1o Vara Criminal da Comarca de
Botucatu
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO
VISANDO
ASSEGURAR
À
PACIENTE
A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE
ALEGADO
RISCO
DE
CONTÁGIO
PELA
PANDEMIA
COVID-19.
IMPETRAÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
CONHECIDA

INSURGÊNCIA
DEDUZIDA
CONTRA
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO QUE NEM SE PODERIA
ADMITIR, DESCABENDO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS,
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO À FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO

PRECEDENTES PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR SEQUER
FORMULADO PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE,
NÃO SE ADMITINDO AQUI SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
DIREITO
ALEGADO,
ADEMAIS,
QUE
SE
MOSTRARIA
CONTROVERSO,
OBSERVADA
A
TOMADA
DE
PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM
RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE
IMPORTA
A
RECOMENDAÇÃO
CNJ
62/2020
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE
NÃO
CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela d. Advogada Danielle Mazzoni Silveira em favor de ERICA MARIA
BERNARDO DE OLIVEIRA SOUZA, sob a alegação de que estaria ela
sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 1o
Vara Criminal da Comarca de Botucatu.
Em suma, a impetrante afirma que a paciente foi condenada pela
prática de crime de furto ao cumprimento de pena em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082540-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19797
3
semiaberto, já expedido mandado de prisão pelo MM. Juízo a quo. Afirma
que a paciente se encontra gravemente enferma e faz tratamento para
hipertensão arterial, problemas renais, hidronefrose recorrente, miomatose
uterina, transtorno depressivo ansioso, hipotiroidismo, transtorno obsessivo
compulsivo e conta com internações psiquiátricas. Alega que a paciente faz
uso de medicação controlada de uso contínuo e recebe tratamento no Hospital
das Clínicas de Botucatu/SP. Destaca que o crime cometido não envolve
violência ou grave ameaça e, por integrar grupo de risco de contaminação
pelo coronavírus (COVID-19), faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (fls.
1/8).
Denegada a liminar e dispensadas as informações (fls. 141/144), a
d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (fls.
148/153), vindo os autos conclusos a esta Relatora em 20 de junho de 2020.
É o relatório que se faz necessário.
De início reitera-se que a presente impetração nem era de ser
conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e requerendo-se
nesta via estreita, in casu, o imediato deferimento de benesses. E como já se
decidiu, é inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à
execução, pois “conquanto o uso do 'habeas corpus' em substituição aos
recursos cabíveis
ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo fora de sua inspiração originária tenha sido muito
alargado pelos Tribunais, há certos limites a serem respeitados, em
homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida
apenas dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e
coexistente, para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos
ordinários, e mesmo dos excepcionais, por irrefletida banalização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082540-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19797
4
vulgarização do 'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em
13.3.2012). Entendimento, aliás, reiterado (HC no 240.610/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se excepcionalmente do habeas
corpus, já processado, impondo-se reiterar a absoluta impropriedade da
análise de matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela
cognição sumária. Até porque, como já se decidiu, exceto em casos
excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder flagrantes são estranhos ao
cabimento do habeas corpus pedidos de modificação ou reexame do juízo de
individualização da sanção penal, notadamente quanto à fixação ou
modificação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, a
requerer aprofundada análise dos elementos dos autos referentes ao fato
criminoso, às suas circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade e aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Nessa
linha já advertiu a c. Corte Suprema (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen
Lúcia, j. em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em
24.4.2012).
No caso, cumprindo breve relato, vê-se que ÉRICA foi condenada
pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código
Penal, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 11 dias-multa, facultando-se a ela o direito de recorrer
em liberdade (fls. 203/208 autos digitais). E, interposto recurso pela Defesa,
esta E. 4a Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao apelo
defensivo, tão somente para alterar o regime prisional aplicado para o
semiaberto (fls. 292/301 autos digitais), transitado em julgado o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082540-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19797
5
em 30 de julho de 2019 (fl. 376 autos digitais).
Foi formulado pedido de concessão de prisão domiciliar perante o
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, sendo indeferido o
pleito porque “nestes autos já há sentença e acórdão transitados em julgado,
já tendo, inclusive, sido determinada a expedição de Guia de Recolhimento
Definitiva (fls. 385),verifico que razão assiste ao MP, sendo caso de
exaurimento da prestação jurisdicional. Assim, o pedido de fls. 418/420 deve
ser dirigido e apreciado pelo MM. Juiz das Execuções Criminais competente”
(fl. 450 autos digitais). (grifo nosso).
Destarte, pleiteando-se nesta via estreita do writ a benesse da prisão
domiciliar, sob a alegação de risco de contágio resultante da pandemia do
'COVID-19', sem notícia de qualquer postulação que se tenha formulado
perante a autoridade competente, a impetração nem deveria ser conhecida
sob pena de supressão de instância, competindo ao juízo de execução,
evidentemente, deliberar sobre a matéria e havendo previsão legal de manejo
de recurso contra eventual decisão.
Ainda que assim não fosse, nos exatos termos da Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e
aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação
do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de prisões
preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos
graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução, a
concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência,
o cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de contingência
elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção pela prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082540-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19797
6
domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Assim, não equivale a citada recomendação a ordem imediata de
soltura, e tal determinação, por si, nem diminuiria necessariamente o risco de
contágio, pois não é ele inerente ao sistema prisional, inadmissível também
se concluir que tal risco possa representar, por si, obstáculo ao
cumprimento de sanção penal definitiva.
Nem se olvida, também, que é notória a tomada de providências
administrativas em caráter temporário e emergencial como se vê, por
exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada
ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o
art. 14, par. único, da Lei 7.210/84). E nos termos de ofício da Secretaria de
Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, em
8.4.2020, foram implantadas nos estabelecimentos prisionais “medidas
preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de
todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de
liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de limpeza e material
de higiene para atender a atual demanda”, além da “disponibilização aos
profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais como:
luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal que pudesse ser remediado de
pronto nesta via estreita, ausente comprovação quanto à impossibilidade de
continuidade do tratamento médico no estabelecimento prisional, não
havendo notícia sequer de que a paciente tenha dado início ao cumprimento
da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082540-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19797
7
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E DENEGA-
SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora